Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-27.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. DECADÊNCIA AFASTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por BRENDA KARON DIAS DA SILVA, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de ter ocorrido contradição e omissão no julgado. Aponta a ocorrência de decadência. Acrescenta que houve contradição quanto as provas do procedimento de despigmentação e da análise da preliminar de cerceamento de defesa. Por fim, alega omissão quanto ao artigo 33 da Lei 9099/95.

2. Recurso tempestivo e próprio.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O acórdão impugnado entendeu que restou suficientemente demonstrado nos autos tanto a responsabilidade, como o vício no serviço prestado pela recorrente, nascendo, assim, o dever de reparar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos.

5. Quanto à valoração dos danos materiais, a recorrente tentou de várias formas impor complexidade ao caso analisado nos autos, requerendo dilação probatória, que restou devidamente afasta pelo juízo a quo e por esta Turma, que entendeu pela simplicidade da matéria e na vasta possibilidade disponível à recorrente para juntar documentos (orçamentos, laudos, relatórios, fotos) para contrapor o pedido da autora. Dessa forma, restou devidamente analisados todos os pontos do recurso inominado, inclusive, quanto a desnecessidade da dilação probatória (artigo 33 da Lei 9099/95), não estando presente qualquer contradição ou omissão.

6. No que toca à prejudicial de decadência arguida pela recorrente somente nos embargos de declaração, por ser matéria de ordem púbica, passo a analisar. Somente consta nos autos a data do contrato (31/01/2020). Não restou consignado o dia que o procedimento foi realizado, o dia esperado (expectativa) para o resultado, tampouco a data da reclamação. Todavia, tanto da narrativa da autora como da recorrente, conclui-se que a consumidora reclamou do procedimento tão logo verificou que o prometido clareamento não ocorrera, tanto é que a própria recorrida ofereceu o tratamento para reversão, sendo certo que, no caso em apreço, não se verifica a decadência.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.